Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-61.2021.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADO EM SEGURO DE BENFEITORIAS RURAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO – COMPETÊNCIA COMUM DAS TRÊS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, §3o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO PROFERIDA PELA COLENDA 2a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO E REDISTRIBUÍDO A ESTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADO EM SEGURO DE BENFEITORIAS RURAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO – COMPETÊNCIA COMUM DAS TRÊS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, §3o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO PROFERIDA PELA COLENDA 2a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO E REDISTRIBUÍDO A ESTA CÂMARA.

RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA